Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003468-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - CNPJ: 00.536.783/0001-22 (RECORRENTE), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. - CNPJ: 10.962.697/0012-98 (RECORRIDO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (RECORRIDO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003468-37.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh GRÃOS S.A

Recorrido(s):

Clair Antonio Baronio & CIA LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, em que pese a Recorrente alegar que não houve a juntada de prova específica da chegada do Recorrido nas dependências do pátio para o descarregamento da carga, observo que foi juntado comprovantes do pátio no ID 152908109, documentos que corroboram com as alegações iniciais, ademais, consta o agendamento para o descarregamento das cargas transportadas realizado em 12.08.2020, para 13.08.2020.

2. O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 13.08.2020 às 20h49min, mas o descarregamento ocorreu somente no dia 18.08.2020 às 15h40min, isto é, prazo superior ao de cinco horas previsto pela legislação.

3. Se restou comprovado que o Recorrido teve que aguardar prazo superior a cinco horas para o descarregamento da carga de grãos, deve ser pago ao transportador, indenização denominada como estadia pelos prejuízos suportados no período em que permanecer parado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3-

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/07/2019 às 10h59minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 06/08/2019 às 08h54minh, totalizando assim aproximadamente 14(quatorze) dias de espera.

4-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5-

Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

6-

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011254-61.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, REJEITO as preliminares arguidas, e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as pretensões deduzidas na inicial, para CONDENAR as Requeridas, solidariamente, a pagar à parte Autora a título de estadia o valor de R$ 9.574,40 (nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), referente às horas paradas do dia 13/08/2020 até o dia 18/08/2020, já descontada as horas de tolerância prevista em Lei, com correção monetária pelo INPC a partir da citação e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023